Tribunal: TJSP
Processo: 2082109-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora de valores existentes em Fundo de Previdência Privada – Indeferimento – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida – Cabimento – Hipótese em que o exame do conjunto probatório produzido não permite vislumbrar a impenhorabilidade dos valores, haja vista se tratar de investimentos de longo prazo, desprovido de natureza alimentar,

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora de valores existentes em Fundo de Previdência Privada – Indeferimento – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida – Cabimento – Hipótese em que o exame do conjunto probatório produzido não permite vislumbrar a impenhorabilidade dos valores, haja vista se tratar de investimentos de longo prazo, desprovido de natureza alimentar, não se enquadrando na regra estabelecida no art. 833, IV e X, do NCPC - Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082109-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ERIKA SOLIVA FASANELLA, é agravado CESAR AUGUSTO VELOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082109-42.2020.8.26.0000 -Voto no 6381
2
VOTO No: 6381
AGRV.No: 2082109-42.2020.8.26.0000
COM. : São José dos Campos (1a V.C.)
AGTE. : Erika Soliva Fasanella
AGDO. : Cesar Augusto Veloso
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Penhora de
valores existentes em Fundo de Previdência Privada

Indeferimento Inconformismo insistindo na pretensão deduzida
Cabimento Hipótese em que o exame do conjunto probatório
produzido não permite vislumbrar a impenhorabilidade dos
valores, haja vista se tratar de investimentos de longo prazo,
desprovido de natureza alimentar, não se enquadrando na regra
estabelecida no art. 833, IV e X, do NCPC - Precedentes Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão copiada
às fls. 949/950, na parte que indeferiu o pedido de penhora do montante encontrado em
fundo de previdência privada do devedor.
Inconformada, sustenta a Recorrente que o valor encontrado em
previdência privada deve ser penhorado para o pagamento do débito, haja vista que não
restou comprovado pelo devedor a natureza dos valores bloqueados, notadamente a sua
utilização em futura aposentadoria. Aduz que não houve declaração no imposto de renda de
tais valores, insiste na possibilidade de constrição da quantia, colaciona jurisprudência
favorável à sua tese, pugnando pela reforma do provimento combatido.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 9/11), dispensadas as
informações.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 1037/1038), contraminuta às fls.
1042 e seguintes.
É a síntese do necessário.
A Recorrente pretende a reforma da decisão combatida para que seja
deferida a constrição dos valores encontrados em fundo de previdência privada
pertencentes ao Agravado.
A decisão questionada foi proferida em sede de ação de rescisão
contratual, em fase de cumprimento de sentença.
O inconformismo manifestado comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082109-42.2020.8.26.0000 -Voto no 6381
3
Consoante preconiza o artigo 833, incisos IV e X, do Diploma
Processual vigente:
"São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta) salários-mínimos;".
Ora, conquanto não se ignore a divergência sobre o tema, em se
tratando de plano de previdência privada, título de capitalização, e fundos de investimentos
correlatos constituem aplicações financeiras, a princípio, desprovidos de natureza
alimentar, inexiste qualquer vedação legal quanto à penhorabilidade desses ativos.
No caso concreto, não é possível vislumbrar que o executado, ora
Agravado, esteja em vias de se aposentar, considerando sua data de nascimento 08/11/1970
(fls. 273 dos autos de origem), a função que exerce (empresário fls. 218), o que permite
concluir que a quantia encontrada junto ao plano de previdência não ostenta natureza ou
caráter alimentar.
Apreciando casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça
decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que indefere pedido de expedição de ofício à Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), Brasilprev, Previ
e SUSEP para localização de seguro, plano de previdência privada, e
título de capitalização para fins de penhora - Diante do insucesso na
constrição de ativos financeiros, viável resulta expedição de ofício
àquelas entidades, que é providência administrativa adequada e útil
diante do caráter publicístico que emerge do processo É possível
penhora de verbas referentes a plano de previdência complementar
privada administrada por fundo de previdência e a de títulos de
capitalização, vez que não possuem caráter alimentar, pois se tratam
de investimentos de longo prazo, não se enquadrando, assim, nas
hipóteses do art. 833, IV e X, do NCPC - Diligência que não é dada ao
credor realizar diretamente, exigindo intervenção do Judiciário
Precedentes desta Corte de Justiça - Decisão reformada - Recurso
provido. Agravo de Instrumento no 2084833-19.2020.8.26.0000, Rel.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, j.
07.05.2020.
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082109-42.2020.8.26.0000 -Voto no 6381
4
Exceção de pré-executividade Rejeição - Admissível a penhora
sobre saldo de previdência privada Importância que não pode
ser considerada como verba salarial, notadamente porque, no
decorrer do tempo, perde essa característica, já que possui como
objetivo a acumulação de recursos que garantam uma renda
mensal no futuro Possibilidade também de constrição de valores
atinentes a seguro de vida, eis que não demonstrado que a
importância seria destinada ao sustento do devedor ou de sua
família
-
Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido
(AI
2247794-09.2017.8.26.0000, Rel. SERGIO GOMES, j. 20.02.2018,
v.u.).
EXECUÇÃO - Penhora Expedição de ofícios às instituições
financeiras - Pedido indeferido em primeiro grau Agravo - Pedido de
expedição de ofícios para verificação de ativos financeiros em fundos
de investimentos, aplicações financeiras e previdências privadas -
Possibilidade - As aplicações financeiras e previdências privadas, não
ostentam nítido caráter alimentar Ausência de previsão no artigo 833,
IV
do
NCPC
Recurso
provido.
Agravo
de
Instrumento
no
2054550-18.2017.8.26.0000, Relator Achile Alesina j. 25.05.2017.
No mesmo diapasão, ao enfrentar o tema, esta Colenda 8a Câmara de
Direito Privado assim se pronunciou:
CONTRIBUIÇÃO/TAXA DE ASSOCIADO AÇÃO DE COBRANÇA
(FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) Decisão que
reconheceu a impenhorabilidade de valores mantidos pelo executado,
a título de previdência privada (VGBL) Inconformismo da exequente
que comporta acolhida Não enquadramento à regra disposta no artigo
833, inciso IV, do Novo CPC (antigo 649, IV) Natureza salarial não
verificada Valores depositados que visam garantir evento futuro e que
não se destinam à imediata sobrevivência do devedor e de sua família
Precedentes - Decisão reformada Recurso provido. Agravo de
Instrumento no 2093899- 91.2018.8.26.0000, Rel. Salles Rossi, j.
26.07.2018.
Desta feita, não demonstra a impenhorabilidade da quantia,
preservada a convicção da douta Autoridade monocrática, a decisão questionada merece
reparo para deferir a constrição do montante encontrado em nome do Agravado, observado
o limite do débito exequendo.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
(assinatura eletrônica)